Tribunal: STF
Processo: HC 252314
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente-impetrante, contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 815.542/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa. A condenação transitou em julgado em 09/01/2023.



    4. Formalizada impetração no STJ, o Ministro Relator, após solicitar informações ao Tribunal de origem, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 15 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória (consulta processual ao site do STJ).



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da Sessão do Júri realizada por videoconferência, sem a anuência do paciente. Afirma desrespeitado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, no tocante ao reconhecimento pessoal. Aponta nulidade na acareação realizada, bem como a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas. Afirma haver o paciente permanecido indefeso durante o processo.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades, com a absolvição. 



    7. Mediante despacho, solicitei o encaminhamento do processo à Defensoria Pública da União para que, se entendesse pertinente, realizasse a assistência ao paciente, em razão da total ausência dos documentos e peças necessárias à análise dos pedidos, considerada a impetração de próprio punho (e-doc. 5). 



    8. Mediante Petição/STF nº 29.808/2025, a Defensoria Pública da União apontou que “(o) acesso à íntegra da ação penal 0015671-49.2015.8.26.0451, que tramitou na Comarca de Piracicaba/SP, pode ser realizado pela senha jrtzok, disponibilizada pelo TJSP no âmbito do HC 815.542/SP, que tramitou no STJ”. Finalizou apontando ser possível comprovar o acerto das alegações do paciente-impetrante, devendo ser a ordem concedida (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a analisar apenas os pedidos relativos à dosimetria da pena, não havendo, perante àquela Corte Superior ou perante o Tribunal de Justiça, questionamentos acerca das nulidades apontadas. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Outrossim, observa-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópias do ato coator, tampouco das decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    12. Além disso, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/01/2023, tendo sido formalizada a impetração em 13/02/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator